Tribunal: STF
Processo: RE 1548422
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata- se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 90, p. 1):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE FRUTA DE LEITE – ART. 1º, ‘CAPUT’, DA LEI MUNICIPAL N.º 4032017 – ALTERAÇÃO DO ‘CAPUT’ E §§ 1º E 2º DO ART. 152 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LEI MUNICIPAL N.º 109/1999) – LICENÇA PARA DIREÇÃO SINDICAL – AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO – LIMITE MÍNIMO DE SESSENTA POR CENTO DE FILIAÇÃO DA BASE DE ATUAÇÃO – PRAZO DA LICENÇA – PRORROGAÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ – OFENSA À LIBERDADE SINDICAL – INCONSTITUCIONALIDADE – NÚMERO MÁXIMO DE 2 (DOIS) SERVIDORES LICENCIADOS – CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – § 1º DO ART. 34 – REGRA DE INTERESSE LOCAL – INAPLICABILIDADE – ART. 13 – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARÂMETRO LEGÍTIMO – REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO – CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A previsão de licença não remunerada para o servidor licenciado para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, bem como o estabelecimento do mínimo de 60% (sessenta por cento) de filiação da base de atuação, além do limite de uma única prorrogação do prazo da licença vulnera o núcleo essencial dos direitos que viabilizam o exercício da liberdade sindical. 



    2. A exigência de registro da entidade sindical no Ministério do Trabalho é constitucional, à luz do disposto no inc. I do art. 8º da CR/88.



    3. O disposto no § 1º do art. 34 da Constituição do Estado de Minas Gerais – que estabelece a proporcionalidade de servidores públicos estaduais que poderão ser liberados para o exercício de mandato sindical – constitui regra estabelecida meramente no interesse daquele ente federado, com fundamento na autonomia político-administrativa que os arts. 1º e 18 da Constituição da República lhe asseguram. 



    4. Por não se tratar de princípio estabelecido na Constituição do Estado de obrigatório atendimento pelo município (CR, art. 29, e CE, art. 165, § 1º), a proporcionalidade estabelecida no § 1º do art. 34 da CE não pode ser tomada como paradigma para o controle concentrado de constitucionalidade da limitação a 2 (dois dos servidores públicos municipais que podem ser liberados para o exercício de mandato sindical – prevista no § 1º do art. 152 da Lei n.º 109/1999 do Município de Fruta de Leite, alterada pela Lei Municipal n.º 403/2017 –, a qual, por o observar o princípio da razoabilidade de que trata o art. 13 da CE, se revela constitucional.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, caput, 5º, LV, 8º, 18, 29, caput, 30, I, 37, VI, 93, IX, e 125, § 2º, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que as normas municipais impugnadas na origem estão amparadas pelo exercício da autonomia legislativa atribuída aos Municípios, pelo art. 30, I, da Constituição Federal.



    Preliminarmente defende a nulidade do acórdão recorrido, ante a negativa da prestação jurisdicional, inadequação da via eleita e modificação da causa de pedir. 



    No mérito, alega que a ordem constitucional não prevê a obrigatoriedade de que seja assegurada a remuneração ao empregado ou servidor que exerce mandato em entidade de classe, entendimento esse que teria sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Aduz que o art. 92, do Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/90), também prevê a licença sem remuneração do servidor para desempenho de mandato em entidade sindical, a atrair os princípios da igualdade entre os entes da Federação e da proteção da confiança.



    No que se refere ao limite temporal para a licença dos servidores, sustenta que a estrutura organizacional do Município justificaria a norma, devido ao tamanho reduzido do seu quadro de servidores.



    Mesmo raciocínio se aplicaria à exigência de percentual mínimo de filiados, que visa garantir a continuidade dos serviços públicos em âmbito municipal, devendo prevalecer a observância do cenário econômico-social e do contexto local, a fim de garantir a coexistência do exercício do direito à livre associação sindical e a preservação do interesse público.



    A Primeira Vice- Presidência do Tribunal de Justiça local admitiu o recurso extraordinário (eDOC 124).



    É o relatório. Decido.



    De plano, compulsando os autos, verifica-se que o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto após o decurso do prazo legal.



     Com efeito, a decisão recorrida foi disponibilizada em 19.03.2020, quinta-feira, considerando-se publicada em 20.03.2020, sexta-feira (eDOC 111). Entretanto, a petição recursal só foi protocolada no Tribunal de origem em 25.05.2020, segunda-feira (eDOC 118), quando já havia fluído o prazo legal, de 15 (cinco) dias úteis.



    Ressalte-se que prevalece neste Tribunal a orientação no sentido de que os atores processuais mencionados no art. 188 do revogado Código de Processo Civil de 1973 ou nos arts. 180 e 183 do CPC atualmente vigente não detêm a prerrogativa do prazo em dobro para a interposição de recurso em ações de controle concentrado de constitucionalidade, e, tampouco, da intimação pessoal, para a interposição de recurso em ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO E INTIMAÇÃO PESSOAL: INAPLICABILIDADE. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.462.617 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Intempestividade do agravo regimental. A Fazenda Pública não dispõe da prerrogativa de intimação pessoal, tampouco de prazo em dobro em processos de controle concentrado. 4. Contratação temporária. Inobservância dos requisitos explicitados no tema 612 da sistemática da repercussão geral. Conformidade do acórdão recorrido. 5. Agravo regimental não conhecido.” (ARE 1.435.635 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023).



    Nesse mesmo sentido, aponto o ARE 860.469, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.04.2019, que, em decisão monocrática, sobre a questão processual em debate, assim se fundamentou:



    “Destaco, por oportuno que no julgamento da ADI 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 14/12/2001, esta Corte fixou entendimento no sentido de que as normas processuais destinadas a resguardar os interesses da Fazenda Pública tais como o artigo 188 do Código de Processo Civil de 1973, que previa o prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer e o artigo 236, § 2º, do mesmo diploma (269, § 3º, CPC/2015), que previa a intimação pessoal não são aplicáveis aos processos de índole objetiva, que se referem ao controle abstrato de leis e atos normativos. Eis a ementa do referido julgado,in verbis:



    (...)



    Ressalto ainda que esta Corte reafirmou esse entendimento na conclusão de julgamento assim noticiado no informativo de jurisprudência 929/2019 do STF:



    Ao reafirmar esse entendimento, o Plenário, por maioria, negou provimento a dois agravos regimentais apreciados em conjunto. Na espécie, um dos recursos pugnava pela tempestividade de recurso extraordinário com agravo e o outro, pela tempestividade de agravo interno interposto de decisão em que deferida medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.



    Para tanto, o Colegiado levou em consideração a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (STF) .



    O ministro Alexandre de Moraes salientou que o tratamento diferenciado diz respeito à defesa dos interesses subjetivos, e não se aplica ao processo objetivo. A natureza objetiva afasta a prerrogativa da Fazenda Pública.



    Por sua vez, o ministro Edson Fachin enfatizou que o tratamento isonômico na matéria, além de ser consentâneo com a orientação jurisprudencial, decorre do princípio republicano.



    Já o ministro Luiz Fux assinalou que a Fazenda Pública, no caso do recurso extraordinário, é representante da unidade federativa onde há a declaração de inconstitucionalidade da lei por ela editada; logo, tem contato direto com a questão, e não se justifica o prazo em dobro.



    Segundo o ministro Gilmar Mendes, o próprio Código de Processo Civil (CPC), em parágrafo específico, faz menção à inaplicabilidade desses prazos aos procedimentos especiais.



    O ministro Celso de Mello frisou que a norma inscrita no art. 188 do CPC/1973 (1), hoje consubstanciada no art. 183 do CPC/2015 (2), não se aplica ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade. Isso, inclusive para efeito de interposição de recurso extraordinário em ação instaurada perante tribunal de justiça com fundamento no art. 125, § 2º, da Constituição Federal (CF) (3). Essa diretriz jurisprudencial reflete o entendimento de que o processo de fiscalização normativa abstrata ostenta ordinariamente posição de autonomia em relação aos institutos peculiares aos processos de índole meramente subjetiva. O direito processual constitucional é autônomo, regido por princípios próprios, em que são afastados os interesses meramente subjetivos.”



    O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que não cabe intimação pessoal de procurador municipal nem estadual, prerrogativa esta conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Procurador do Estado. Direito a intimação pessoal. Inexistência. Precedentes. 3. Prazo recursal. Intempestividade reconhecida. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 952438-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo. Prazo recursal iniciado com a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial. Precedentes. Não observância. Prazo legal de 5 (cinco) dias (art. 28 da Lei nº 8.038/90) transcorrido in albis. Incidência da Súmula nº 699/STF. Regimental não provido.



    1. O agravo interposto em face da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário é intempestivo, já que a agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias para sua interposição, conforme estabelece o art. 28 da Lei nº 8.038/90, o qual não foi revogado, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência na espécie do enunciado da Súmula nº 699/STF.



    2. O termo inicial do prazo é a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial, e não a intimação pessoal do seu procurador, prerrogativa conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional (RE nº 308.282/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 26/4/02).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 896.066 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.5.2015). (grifo nosso)



    “Recurso extraordinário. Tempestividade. Autarquia federal. O termo inicial do prazo é a publicação da decisão recorrida na imprensa oficial, e não a intimação pessoal do seu procurador, prerrogativa conferida apenas aos advogados da União e procuradores da Fazenda Nacional. Conforme demonstrado no despacho agravado o extraordinário foi interposto pela autarquia seis dias após o término do prazo de trinta dias a que tinha direito, restando, assim, intempestivo. Agravo regimental desprovido.”



    (RE 308.282 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, Dje 26.4.2002)



    Destaco, ainda, que considerar-se-á intimado o advogado com a publicação do acórdão recorrido no Diário Eletrônico.



    A mera ocorrência da intimação eletrônica não se confunde com sua fixação como termo a quo da contagem do prazo recursal. Esse, como fixado pela jurisprudência, se dá com a publicação do acórdão recorrido em meio eletrônico. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente